Tribunal: STF
Processo: HC 177758
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu deste habeas corpus (e.Doc.30).



    No agravo, o recorrente alega ser caso de superação das objeções à admissibilidade do writ pelo constrangimento sofrido pelo ora Agravante, pois, em seu entender, verificou-se ilegalidade flagrante no curso da ação penal a que responde. 



    Defende a imediata aplicação do posicionamento desta Corte sobre o tema de fundo, relacionado à ordem das alegações finais na hipótese de corréus delatores, de maneira a “possibilitar que o Paciente responda ao processo em liberdade, assumindo os devidos compromissos legais”, o que não poderia ser obstado por questões processuais. Requer, ao final, o provimento do agravo para que a ordem seja concedida.



    Em 20.6.2023, solicitei informações atualizadas a respeito do ato originalmente apontado como coator, especialmente se subsiste o decreto de prisão preventiva.



    Diante dos fatos e as decisões supervenientes ao ajuizamento deste agravo regimental, relatados nas informações do Juízo da 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (e.Docs. 32 e 33), instei a Defesa do agravante a se manifestar fundamentadamente sobre o interesse na análise do pedido formulado na insurgência (e.Doc. 34).



    A Secretaria Judiciária desta Suprema Corte atestou o transcurso in albis (e.Doc.34). 



    É, em síntese, o relatório.



    2. Principio destacando, como se depreende das razões deduzidas pela decisão, é inviável o manejo de habeas corpus quando originariamente impetrado nesta Corte em face de ato de juiz singular ou de Tribunal de Justiça ou Regional. E os precedentes deste Tribunal são consolidados nesta direção: 



    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem foro no STF por prerrogativa de função para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 188700 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020).



    Portanto, nos termos do art. 317, § 2º, compreendo hígidos os fundamentos da decisão agravada. Todavia, observo que a mudança na situação processual noticiada nos autos torna prejudicado o exame da insurgência, nos termos do art. 659 do CPP.



    Consentâneo com as informações atualizadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, nos autos da ação penal que justifica essa impetração (AP n. 5017409.71.2018.4.04.7000), a prisão preventiva já havia sido substituída por medidas cautelares diversas compatíveis com o regime semiaberto.



    Esclareceu, ainda, que o ora Agravante impetrou habeas corpus em face das medidas cautelares fixadas àquela ocasião. Porém, o referido writ foi declarado prejudicado “em razão da perda superveniente do objeto (CPP, art. 659), eis que o Juízo da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0000670-29.2019.8.16.0009, em 23/10/2022, concedeu livramento condicional ao apenado”.



    Já o objeto do habeas corpus impetrado nesta Corte, reiterado neste agravo regimental, articula com suposta violação ao devido processo legal, que, à época do protocolo deste writ, ainda repercutia na liberdade de ir e vir, porquanto o paciente ainda estava em prisão preventiva, por determinação do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, nos autos da AP n. 5017409.71.2018.4.04.7000. 



    Nada obstante, conforme noticiado nos autos, em sede de execução provisória, foi assegurado ao paciente o livramento condicional, com a retirada da tornozeleira eletrônica.



    Registro, ao lado desse aspecto, a ausência de qualquer indicativo de que o implemento do benefício penal já deferido pelo Juízo da Execução tenha sido obstado por medidas cautelares incompatíveis com a mudança na situação processual do paciente.



    À luz desse quadro, uma vez cessado a alegada coação à liberdade ambulatorial, verifico, nos termos do art. 659 do CPP, que esta impetração perdeu o objeto.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado este agravo regimental, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente